Tribunal: TJBA
Processo: 8007323-12.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007323-12.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

ravo interno em apelação cível – Execução fiscal – IPTU – Débito de valor irrisório – Extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual – Admissibilidade do recurso de apelação reconhecida excepcionalmente pelo colegiado, superando-se o óbice do Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça, ante a relevância constitucional da matéria – Aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal – Extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa – Necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção – Requisito observado no caso concreto, tendo o Juízo de primeiro grau reiteradamente intimado o Município exequente para dar andamento útil ao feito – Ausência de violação ao contraditório e à não surpresa – Débito no valor de R$ 55,04 (cinquenta e cinco reais e quatro centavos) referente ao exercício de 2020 – Custos processuais que superam o próprio valor do crédito exequendo – Pedidos de pesquisa via INFOJUD e de citação por edital que não se mostram razoáveis nem proporcionais diante da manifesta antieconomicidade processual – Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da Administração Pública que impõem a racionalização do uso da máquina judiciária – Extinção do processo que não configura renúncia de receita, subsistindo o crédito tributário para eventual cobrança administrativa – Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça que corrobora a legitimidade da medida – Sentença de primeiro grau mantida em todos os seus termos – Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8007323-12.2022.8.05.0105
,
em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ

e, como Agravados,

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em neg
ar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA